Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011163-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.938.551-81 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011163-42.2021.8.11.0001

Origem: 5o Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
Abner Leandro Ribeiro De Almeida

Parte Recorrida(s):
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/2022

Ordem na pauta: 227

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER O SERVIÇO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS

CONFIGURADOS –INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 2.000,00 PARA R$ 6.000,00
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O bloqueio de conta bancária, sem motivo justificado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Da origem vê-se que o autor pleiteia indenização por danos morais pela alegada falha na prestação dos serviços supostamente prestados pela instituição bancária ré, que manteve o bloqueio de sua conta bancária injustificadamente.

A reclamada se defende aduzindo que o bloqueio foi realizado por medida de segurança, pois constada a suspeita de fraude pela alteração de movimentação na conta do autor, razão pela qual não cometeu qualquer conduta ilícita capaz de causar danos ao reclamante.

Sobreveio sentença com condenação da reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no id. 129925216.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços efetuados pela instituição bancária ao efetuar o bloqueio da conta corrente do autor, de forma unilateral e sem qualquer notificação prévia e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo de dano extrapatrimonial.

Da análise dos autos, em que pese a informação do banco de ausência de ato ilícito, com justificativa de
ocorrência de fraude, dívida não paga e ausência de movimentação financeira, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação prévia do consumidor no que concerne ao bloqueio da conta.

No caso dos autos, a conduta do banco recorrido de suspender a atividade da conta corrente de titularidade do ora recorrente, sem qualquer notificação prévia e sem motivo plausível, configura-se o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
majoro
o
quantum
arbitrado para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o evidente o desgaste e o transtorno experimentado pelo reclamante ao ter a sua conta bloqueada, mesmo após a tentativa de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022